Tribunal: TJMT
Processo: 0038587-73.2009.8.11.0041
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0038587-73.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Inspeção Fitossanitária]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), SUPERMERCADO MODELO LTDA - CNPJ: 00.949.610/0016-12 (APELANTE), JACKSON MARIO DE SOUZA - CPF: 539.447.209-20 (ADVOGADO), NELSON JOSE GASPARELO - CPF: 079.454.779-68 (ADVOGADO), ALEXANDRE MACIEL DE LIMA - CPF: 829.903.521-04 (ADVOGADO), FERNANDA MONTEIRO DA SILVA MOREIRA - CPF: 830.582.651-15 (ADVOGADO), ROSELY AMARAL DE SOUZA - CPF: 486.708.041-15 (ADVOGADO), LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF - CPF: 010.419.601-74 (ADVOGADO), PEDRO BALATA FILHO - CPF: 125.380.603-97 (ADVOGADO), SUPERMERCADO MODELO LTDA - CNPJ: 00.949.610/0008-02 (APELANTE), SUPERMERCADO MODELO LTDA - CNPJ: 00.949.610/0002-17 (APELANTE), SUPERMERCADO MODELO LTDA - CNPJ: 00.949.610/0024-22 (APELANTE), SUPERMERCADO MODELO LTDA - CNPJ: 00.949.610/0007-21 (APELANTE), SUPERMERCADO MODELO LTDA - CNPJ: 00.949.610/0001-36 (APELANTE), SUPERMERCADO MODELO LTDA - CNPJ: 00.949.610/0010-27 (APELANTE), SUPERMERCADO MODELO LTDA - CNPJ: 00.949.610/0004-89 (APELANTE), SUPERMERCADO MODELO LTDA - CNPJ: 00.949.610/0003-06 (APELANTE), MPEMT - CUIABA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
– CONSUMIDOR -
VIOLAÇÃO DE REGRAS SANITÁRIAS – SUPERMERCADO - PRODUTOS

ARMAZEDADOS DE FORMA INADEQUADA – DIVERGÊNCIA E/OU AUSÊNCIAS DE INFRMAÇÕES OBRIGATÓRIAS SOBRE OS ITENS
- INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS - POSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DE REGRAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR -
GRAVE OFENSA À COLETIVIDADE INDETERMINADA DE CONSUMIDORES - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO
- ASTREINTES FIXADAS EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL –
SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1-

Comprovada a existência de ofensa ao
Código de Defesa do Consumidor
, consubstanciadas na má condição de organização e higiene dos depósitos de produtos mantidos pela rede de supermercados, de modo a colocar em risco a saúde dos consumidores, devem ser mantidas as determinações de obrigação de fazer e não fazer, até que se comprove a regularização de todas as não-conformidades apontadas pela Vigilância Sanitária.

2-

Considerando a gravidade dos fatos e os prejuízos causados à coletividade, em virtude da comercialização de produtos impróprios para o consumo, impõe-se a condenação dos estabelecimentos comerciais em indenização por danos morais coletivos, nos termos do art.
6o
,
VI
, do
CDC.

3-

Sentença mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
SUPERMERCADO MODELO “MASSA FALIDA” E Filiais
em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada Em Ação Civil Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Civil Pública no 0038587-73.2009.8.11.0041, movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face do apelante, julgou procedente os pedidos constantes da inicial,
confirmando os termos da liminar concedida ao id. 6786878, condenando as empresas requeridas, nos seguintes termos aos quais transcrevo (id. 6786987):

“(...) a)- Quanto à liminar deferida 353/361, considerando os termos de apreensão n° 16376, no 16377, no 16383, no 16384 e no 16385, os quais comprovam que foram colocados a venda 225 (duzentos e vinte e cinco) produtos impróprios para consumo, reconheço o descumprimento da medida liminar e, via de consequência, a incidência da multa na importância de R$ 1.000,00, (um mil reais) por cada produto apreendido, cuja soma remonta o valor total de R$ 225.000,00 ( duzentos e vinte e cinco mil reais), todavia, em face do principio da razoabilidade, limito a condenação de multa no valor de R$ 150.000,00(cento e cinquenta mil reais);

b)- Condeno as empresas requeridas, de forma solidária, ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a título de danos morais coletivos, acrescidos de correção monetária pelo INPC, desde a prolação da sentença e juros moratórios de 1% a.m., a partir da citação, a serem revertidos ao Fundo Estadual de Defesa do Consumidor, de que trata o art. 13 da Lei Federal11° 7.347/85e Lei Estadual n° 7.170/99, pelos danos morais causados aos consumidores difusamente considerados;

c)- No tocante ao pedido de obrigação de fazer, diante do fechamento notório de todas as unidades das empresas Rés comprovado pela decretação de falência (fls. 624-verso/630-verso), reconheço a perda do objeto, razão pela qual, neste ponto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do NCPC; e

d)- Condeno, ainda, as empresas requeridas ao pagamento das custas e despesas processuais, deixando de aplicar os honorários advocatícios por serem incabíveis ao Ministério Público.(...)”

Em suas razões recursais, sustenta o apelante que
não é verdade que as Requeridas desrespeitaram as anotações da fiscalização, e o que pode ter ocorrido foi falta de tempo para ser cumprida, pelas próprias dificuldades que o problema apresentava, frisando que nunca deixaram de ser integralmente cumpridas.

Defende que inexiste qualquer prejuízo que pudessem ter sofrido os consumidores difusamente considerados, justificando que não ocorreu nenhum fato anormal que fosse considerado alarmante e de repercussão social.

Aponta considerar a hipótese que em meio de tantas pessoas que circulam os mercados, alguns produtos sofriam modificações em decorrência deste manuseio, dando como exemplo um pacote de carne ser retirado do balcão refrigerado e colocado em qualquer prateleira, prejudicando a qualidade do produto, por força maior.

Contesta também quanto aos itens apontados na fiscalização que originaram o presente feito, impugnando tal relatório alegando que não há comprovação da omissão do apelante em atender as adequações recomendadas exigidas pelas autoridades de fiscalização, e, que não é verdadeira a afirmação de que são inúmeras as desconformidades.

Alega também que não ficou configurado ato suficientemente capaz de macular a honra dos consumidores, que os fatos narrados na exordial não caracterizam ofensa a direitos da personalidade dos usuários dos serviços que prestam, e, com isso a condenação por danos morais deve ser julgado improcedente, ou subsidiariamente, ter reduzido o valor arbitrado.

E, por fim, discorre que a multa fixada é muito alta e exasperada, justificando que problemas podem existir, requerendo a sua redução. (Id. 6786988)

Devidamente intimado, o apelado apresentou suas contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença (id. 6786998).

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do vertente apelo.

Conforme exposto, trata-se de apelação cível interposto por
SUPERMERCADO MODELO “MASSA FALIDA” E Filiais
em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada Em Ação Civil Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Civil Pública no 0038587-73.2009.8.11.0041, movida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face do apelante, julgou procedente os pedidos constantes da inicial,
confirmando os termos da liminar concedida ao id. 6786878, condenando as empresas requeridas, nos seguintes termos aos quais transcrevo (id. 6786987):

“(...) a)- Quanto à liminar deferida 353/361, considerando os termos de apreensão n° 16376, no 16377, no 16383, no 16384 e no 16385, os quais comprovam que foram colocados a venda 225 (duzentos e vinte e cinco) produtos impróprios para consumo, reconheço o descumprimento da medida liminar e, via de consequência, a incidência da multa na importância de R$ 1.000,00, (um mil reais) por cada produto apreendido, cuja soma remonta o valor total de R$ 225.000,00 ( duzentos e vinte e cinco mil reais), todavia, em face do principio da razoabilidade, limito a condenação de multa no valor de R$ 150.000,00(cento e cinquenta mil reais);

b)- Condeno as empresas requeridas, de forma solidária, ao pagamento de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a título de danos morais coletivos, acrescidos de correção monetária pelo INPC, desde a prolação da sentença e juros moratórios de 1% a.m., a partir da citação, a serem revertidos ao Fundo Estadual de Defesa do Consumidor, de que trata o art. 13 da Lei Federal11° 7.347/85e Lei Estadual n° 7.170/99, pelos danos morais causados aos consumidores difusamente considerados;

c)- No tocante ao pedido de obrigação de fazer, diante do fechamento notório de todas as unidades das empresas Rés comprovado pela decretação de falência (fls. 624-verso/630-verso), reconheço a perda do objeto, razão pela qual, neste ponto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI do NCPC; e

d)- Condeno, ainda, as empresas requeridas ao pagamento das custas e despesas processuais, deixando de aplicar os honorários advocatícios por serem incabíveis ao Ministério Público.(...)”

Denota-se dos autos, que o Ministério Público Estadual ajuizou a presente Ação Civil Pública, em 2009, decorrente de desconformidades apresentadas nas inspeções promovidas pelo órgão de fiscalização sanitária desde o ano de 2003, os quais após denúncias originou o procedimento investigatório autuado sob o no000428-05/2009 (id.6786850).

No procedimento consta que em abril do ano de 2003
, uma equipe da Fiscalização Preventiva Integrada inspecionou os grandes supermercados da capital na chamada “Operação Semana Santa”, e, na ocasião constatou-se várias irregularidades nas diversas filiais da Rede Modelo, multando a unidade Supermercado Modelo da av. da Prainha por armazenamento inadequado nas câmaras de congelamento, por conter sabão líquido e toalhas de papel nas pias onde há manipulação de produto.

Noticia, também, que,
posteriormente, em 2006, a Fiscalização Preventiva Integrada, atendendo solicitação do Ministério Público Estadual, realizou nova vistoria no segmento do comércio supermercadista da capital, tendo, novamente, registrado dezenas anomalias nos estabelecimentos do Grupo Modelo, notadamente no que diz respeito a manutenção das câmaras frias. Em 2008, a Promotoria de Defesa do Consumidor, a fim de averiguar nova denúncia, promoveu, em parceria com a Vigilância Sanitária, inspeção sanitária no Modelo Miguel Sutil, ocasião em que foram constatadas inconformidades como - Rotulagem insuficiente para os produtos fracionados e reembalados com ausência da transcrição completa dos dados do fabricante; — Produtos congelados e reembalados, sendo comercializados resfriados, sem informação quanto ao prazo de validade, em temperatura inadequada e sem controle e em condições inadequadas de conservação; - Produtos expostos à venda reembalados apresentando ausência completa de rótulo; - Ausência de critérios estabelecidos para rotulagem, no que diz respeito ao prazo de validade de alimentos fracionados, gerando manipulação desta informação através de critérios que não consideram aqueles estabelecidos pelo fabricante na embalagem original (frios); - Produtos expostos a venda com data de validade expirada (peixes, embutidos, queijos, carnes; dentre outros.

Acrescenta que na quase totalidade das vezes, quando do retorno dos fiscais para verificação do cumprimento das adequações, essas não haviam sido atendidas, ensejando aplicação de multas e interdições, o que, não foi suficiente para coibir as recorrentes práticas abusivas.

Revela também que a última inspeção realizada no mês de agosto de 2009, foram fiscalizadas seis unidades do Grupo Modelo e, com exceção da filial Modelo Coxipo, nos demais foram apreendidos inúmeros produtos vencidos, mercadorias com omissão da data de fabricação e validade e/ou armazenadas em temperatura inadequada e em dissonância com a prescrita pelos fabricantes, além de outras irregularidades de menor envergadura.

Posto isso, o Autor propôs a presente ação, em razão da reincidência intencional, dado o descaso da empresa requerida para com os consumidores, em função de comercializar produtos impróprios para consumo, em total descumprimento das normas sanitárias e de proteção do consumidor.

Feitas as considerações, o N.
Parquet
pugnou, liminarmente,
que fosse determinada ao Réu a abstenção de vender, expor a venda, ou, por qualquer meio, entregar a consume: a) produtos ou mercadorias contendo prazos de validade vencidos; b) produtos ou mercadorias que não contenham informações quanto a data de validade; produtos ou mercadorias que não possuam identificação e origem do lote; C) produtos ou mercadorias com seu conteúdo danificado ou deteriorado; d) qualquer produto ou mercadoria que possuindo essa exigência, sejam expostos a venda ou armazenados fora das maquinas de refrigeração ou das câmaras de congelados; e) qualquer produto ou mercadorias expostos a venda ou armazenados em maquinas de refrigeração ou de Câmaras do congelados em temperaturas inadequadas ou fora das indicações previstas para conservação dos bens perecíveis.

No mérito, formulou o pedido de condenação à indenização por danos morais coletivos, em razão das práticas, reiteradas, de comercialização de produtos impróprios para o consumo humano.

A tutela de urgência foi deferida,
incidindo multa de R$ 1.000,00(mil reais) por cada unidade de produto ou mercadoria apreendida em transgressão à decisão.
(Id. 6786878).

Pois bem.
Como se sabe, o
Código de Defesa do Consumidor
preceitua em seu artigo
18
,
§ 6o
que são impróprios ao uso e consumo (i) os produtos cujos prazos de validade estejam vencidos; (ii) os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde, perigosos ou, ainda, aqueles em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação; (iii) os produtos que, por qualquer motivo, se revelem inadequados ao fim a que se destinam.

Ainda, nos termos do artigo 39, VIII da Lei Consumerista, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços colocar no mercado de consumo qualquer produto em desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes.

No caso, está incontroversa a ocorrência das irregularidades sanitárias apontadas pelo Ministério Público. Com a inicial está relatórios, autuações, registro das denuncias, conclusões das inspeções, acompanhados de fotografias e registros de todos os itens anotados.

Inclusive, as irregularidades apontadas e que foram autuadas foram confirmadas pelo apelante no momento que o mesmo justificou a condição acostada por falta de tempo hábil para corrigir as adequações e recomendações exigidas pelo órgão fiscalizador ou até por força maior, atribuindo a culpa aos usuários de seus serviços que manuseiam os produtos e alimentos retirando-os do lugar correto.

Consta também nos autos boletins de ocorrência de usuários denunciando peso diferente do discriminado, com relatório após amostra para conferência e inspeção da referida denúncia (id.6786920), carne danificada (id.6786908 e 6786909).

Diante de tais circunstâncias, não há dúvida de a ré praticou conduta potencialmente danosa a uma coletividade indeterminada de consumidores.

De fato, ao expor à venda produtos impróprios para o consumo e em desacordo com as regras sanitárias o estabelecimento atentou contra a saúde pública, causando sério risco à integridade dos consumidores, em manifesta afronta ao regramento protetivo da norma consumerista.

No que tange ao dano moral coletivo, se, por um lado, o dano moral coletivo não está relacionado a atributos da pessoa humana (dor, sofrimento ou abalo psíquico) e se configura independentemente da demonstração de prejuízos concretos ou de efetivo abalo moral, de outro, somente ficará caracterizado se ocorrer uma lesão a valores fundamentais da sociedade e se essa vulneração ocorrer de forma injusta e intolerável. (
REsp 1737428/RS
, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019).

Diferente do levantado pelo apelante, a caracterização do dano moral coletivo não requer prova de lesão à consumidores específicos, sendo também inexigível que se demonstre a violação dos direitos da personalidade.

Despicienda, portanto, a discussão acerca da inexistência de casos conhecidos dando conta de lesão à saúde de seus clientes.

Para a condenação, basta que esteja caracterizada a prática lesiva, capaz de gerar repulsa social e reflexos negativos de forma geral.

Na hipótese, inegável a preocupação universal com a segurança alimentar, evidente que há acentuada repulsa social ao fornecimento de produtos alimentícios em condições impróprias para o consumo humano e em desacordo com as normas sanitárias. Caracterizado está, portanto, o dano moral coletivo decorrente da conduta lesiva praticada pela ré.

Com efeito, a extensão do dano e a não repetição da conduta ilícita são aspectos ponderáveis no arbitramento da indenização, o que será oportunamente analisado, porém se mostram inaptos ao propósito de afastar o reconhecimento do dano social diante da inequívoca constatação de graves irregularidades no estabelecimento em questão que, como disse, colocaram em risco a saúde pública, atingindo uma coletividade indeterminada de consumidores.

À propósito, foi esse o entendimento do STJ ao apreciar caso análogo:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE. SEGURANÇA ALIMENTAR. PREOCUPAÇÃO MUNDIAL COM A ALIMENTAÇÃO ADEQUADA, SAUDÁVEL, DE FORMA PERMANENTE E SUSTENTÁVEL. SISTEMA NACIONAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. EXPOSIÇÃO A VENDA DE PRODUTOS DETERIORADOS EM REDE DE SUPERMERCADOS. PUBLICIDADE ENGANOSA. SOBREPOSIÇÃO DE ETIQUETAS COM ALTERAÇÃO DA DATA DE VALIDADE DO PRODUTO. QUEBRA DA CONFIANÇA DA COLETIVIDADE DE CONSUMIDORES. VÍCIOS E DEFEITOS. DANOS MORAIS COLETIVOS. CONFIGURADOS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MANTIDO. REFORMATIO IN PEJUS. INEXISTENTE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. [...] 2. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público em face de sociedade empresária que atua na rede de supermercados, em razão da venda de produtos alimentícios com prazo de validade expirado, deteriorados e com sobreposição de etiquetas a enganar a data de perecimento, na qual requer o pagamento de compensação por danos morais coletivos. [...] 6. A proteção da comida é uma responsabilidade compartilhada mundialmente. No plano internacional, a Organização das Nações Unidas (ONU) consagrou a relevante missão para o Desenvolvimento Sustentável de alcançar a segurança alimentar. O Brasil adotou como política de Estado o respeito à soberania alimentar e a garantia do direito humano à alimentação adequada, inclusive com a criação do Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. 7. O
Código de Defesa do Consumidor
é enfático ao estabelecer que os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, obrigando os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito (art. 8o). 8. Os danos morais coletivos configuram-se na própria prática ilícita, dispensam a prova de efetivo dano ou sofrimento da sociedade e se baseiam na responsabilidade de natureza objetiva, a qual dispensa a comprovação de culpa ou de dolo do agente lesivo, o que é justificado pelo fenômeno da socialização e coletivização dos direitos, típicos das lides de massa. 9. O consumidor que se dirige ao supermercado tem a justa e natural expectativa de encontrar à disposição produtos alimentícios livres de vícios de qualidade que coloquem sua saúde em risco. Presume-se socialmente que o produto é considerado próprio ao consumo, levando em consideração a qualidade biológica, sanitária, nutricional e tecnológica dos alimentos expostos à venda. 10. Na hipótese, as condutas ilícitas da recorrente, efetivadas em não apenas uma loja específica, mas como aparente política de venda comum em sua rede de supermercados, são indiscutivelmente causadoras de danos morais coletivos. 11. A publicidade comercial da recorrente inseria informações enganosas do preço dos produtos e anunciava mercadorias que sequer existiam nas suas prateleiras para venda, tudo para atrair o maior número de consumidores, que eram ludibriados pelas condições supostamente favoráveis do fornecedor. 12. Está evidenciada a total quebra de confiança na relação com o consumidor, porque a sobreposição de etiquetas, para falsamente postergar data de vencimento de produtos, e a exposição a venda de alimentos sabidamente deteriorados constituem grave e odiosa ofensa à garantia da segurança alimentar de todos que confiaram na qualidade da comida que compraram. 13. Reconhecida a máxima gravidade da conduta ilícita praticada, mantém-se o valor arbitrado pelas instâncias ordinárias de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) a título de danos morais coletivos. 14. A correção monetária e os juros de mora, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício pelo órgão julgador, inexistindo a alegada reformatio in pejus. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (
REsp 1799346/SP
, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 13/12/2019)

Ainda:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO DE REGRAS SANITÁRIAS. SUPERMERCADO. PRODUTOS IMPRÓPRIOS PARA CONSUMO. DANOS SOCIAIS. PUBLICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE SENTENÇA EM JORNAL. Exposição a produtos impróprios para consumo. Comprovada parte das alegações de violação a normas sanitárias imputadas à ré pelo Ministério Público ? produtos vencidos e sem indicação de procedência expostos à venda ? configurada está a comercialização de produtos impróprios para o consumo, nos termos dos artigos 18, § 6o e
39
,
VIII
, do
CDC
. Correta, pois a determinação de que a ré se abstenha de praticar tais condutas. Multa pelo descumprimento. Manutenção da multa em caso de descumprimento das determinações judiciais, para fins de consecução da tutela específica pretendida em ações que versem sobre obrigação de fazer e de não fazer. Artigo
84
do
CDC
e art.
537
do
CPC
. Dano social. Nova categoria de dano no direito brasileiro, a tese do dano social foi desenvolvida pelo Professor Antonio Junqueira de Azevedo, em 2004, como forma de punir não só o ato lesivo ao patrimônio material e moral da vítima, mas também à coletividade. Na espécie, vislumbra-se a presença de dano social na conduta da ré, a justificar a invocação da função punitiva/dissuasória da responsabilidade. Minoração, todavia, do quantum arbitrado, que se mostra excessivo e desproporcional. Publicação em jornal de grande circulação. Nos termos do art.
78
,
II
, do
CDC
, cabível a determinação de publicação do dispositivo sentencial em jornais de grande circulação. Condenação mantida. APELO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. APELO DA PARTE RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.(Apelação Cível, No 70081253023, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em: 20-02-2020)

Com relação ao arbitramento do quantum indenizatório, deve ser considerada a magnitude dos danos causados aos consumidores em geral, tanto os efetivos como aqueles em potencial, assim como a gravidade da irregularidade praticada.

Nesse sentido, tenho que o eminente magistrado prolator da sentença, valorou adequadamente os elementos probatórios colacionados, ponderando com razoabilidade não apenas as circunstâncias do evento danoso, mas também a conduta preventiva que passou ser adotada pela requerida e a ausência de outras irregularidades em fiscalizações posteriores.

Tendo em vista as circunstâncias que envolvem o caso concreto, bem como a clara demonstração da existência de mercadorias impróprias ao consumo com prazo de validade vencido, mal conservadas e inadequadamente armazenadas, em nove lojas do apelante, a extensão do dano causado deve ser considerado, pois vulnera a confiança dos consumidores na qualidade dos produtos oferecidos, sendo que o dever de zelar pela higidez das mercadorias pertence exclusivamente ao fornecedor.

Frente a isso, entendo como suficiente para a reparação dos danos causados aos direitos e interesses difusos lesados, decorrentes do abalo à harmonia nas relações de consumo e da exposição da coletividade a prática comercial abusiva, o valor de R$ 100.000,00, (cem mil reais) solidariamente, que se adequa ao caso em tela, sob pena de não haver nenhum caráter punitivo ou aflitivo pelo ato praticado pelo supermercado.

Da mesma forma, tenho que deve ser mantida a sentença com relação às multas oriunda por descumprimento da medida liminar deferida.

Sobre o assunto, colaciono o recente julgamento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VIGILÂNCIA SANITÁRIA. SAÚDE PÚBLICA. IRREGULARIDADES SANITÁRIAS EM DROGARIA. ART.
18
,
§ 6o
,
I
E
II
, DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
. FÉ PÚBLICA DE AUTO DE INFRAÇÃO. MULTAS APLICADAS NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE ASSINATURA DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC. DIREITO DE ACESSO À JUSTIÇA. ART. 3o DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. OBRIGAÇÕES DE FAZER E DE NÃO FAZER. ART.
11
DA LEI
7.347
/1985. DESNECESSIDADE DE PROVA DE REINCIDÊNCIA DAS INFRAÇÕES. DE RESPONSABILIDADE POR DANO MORAL COLETIVO IN RE IPSA.

1.

Na origem, trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul contra São Bento Comércio de Medicamentos e Perfumaria. Busca-se condenar a empresa a cumprir obrigações de fazer e de não fazer, bem como a pagar indenização por danos morais e materiais causados à coletividade em virtude das práticas irregulares constatadas. A drogaria apresentava, segundo inspeções da Vigilância Sanitária, péssimas condições de higiene e limpeza, com a presença de insetos mortos (baratas), sujidades nos pisos, cantos e frestas, além de exposição de produtos vencidos e irregularidades no estoque de medicamentos controlados. Incontroversas, as infrações foram reconhecidas pelo acórdão, que atesta categoricamente haver prova das condutas consideradas como ilícitas praticadas pela empresa ré.
2. O Estado Social eleva a saúde pública à classe dos bens jurídicos mais preciosos. Para o Direito, ninguém deve brincar com a saúde das pessoas, nem mesmo com sua própria, se isso colocar em risco a de terceiros ou infligir custos coletivos. Compete ao juiz, mais do que a qualquer um, a responsabilidade última de assegurar que normas sanitárias e de proteção do consumidor, de tutela da saúde da população, sejam cumpridas rigorosamente.
3. Nos termos do
Código de Defesa do Consumidor
, são impróprios ao consumo os produtos cujos prazos de validade estejam vencidos e os produtos deteriorados, alterados, adulterados, avariados, falsificados, corrompidos, fraudados, nocivos à vida ou à saúde, perigosos ou, ainda, aqueles em desacordo com as normas regulamentares de fabricação, distribuição ou apresentação (art. 18, § 6o, I e II, respectivamente). Oferecer ou vender produto com prazo de validade vencido denota grave ilícito de consumo, já que afeta a órbita da saúde e da segurança do consumidor, bem jurídico central nas ordens jurídicas contemporâneas. Por outro lado, representa procedimento incompatível com padrões mínimos de qualidade e com expectativas legítimas relativas a práticas comerciais no mercado de consumo, carregando, ao contrário, censurável arcaísmo característico do capitalismo selvagem, ao qual nada importa, só o lucro.
4. O direito à prestação jurisdicional exprime corolário do direito de acesso à justiça. Segundo a
Constituição
, em norma dirigida ao legislador, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito (art. 5o, XXXV). Na mesma toada, mas com preceito de aplicação universal, sujeitando inclusive o juiz e o administrador, o
Código de Processo Civil
dispõe que ão se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito (art. 3o). Irrelevante a criatividade ou erudição do pretexto que se utilize para a exclusão, a proibição de negativa de jurisdição é simplesmente absoluta, não havendo motivo para abrir exceção vis-à-vis a Administração, já que a prestação jurisdicional se justifica apesar da atuação administrativa, em complemento à atuação administrativa e até contra a atuação ou omissão administrativa.
5. Saúde e segurança das pessoas inserem-se no âmbito mais nobre da atividade judicial. Salvaguardá-las e exigir o cumprimento da legislação sanitária e de proteção do consumidor refere-se às esferas tanto da tutela administrativa como da tutela jurisdicional.
A ordem constitucional e legal abomina que, em nome daquela, possa o juiz desta abdicar, o que implica, além de confusão desarrazoada entre acesso à administração e acesso à justiça, reduzir a prestação judicial a servo da prestação administrativa, exatamente o oposto de postulado maior do Estado Social de Direito.
6. O art.
11
da Lei
7.347
/1985 dispõe: Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz determinará o cumprimento da prestação da atividade devida ou a cessação da atividade nociva, sob pena de execução específica, ou de cominação de multa diária, se esta for suficiente ou compatível, independentemente de requerimento do autor (grifo acrescentado). Em tais termos, reconhecido o risco ou a ocorrência da conduta comissiva ou omissiva ilícita apontada, o juiz determinará (= dever) a prestação do devido ou cessão do indevido, fixando, ipso facto e ex officio, multa diária (= astreinte).
7. Assim, por confundir esfera administrativa e esfera civil, mostra-se insustentável a posição do Tribunal de origem quando vincula a prestação jurisdicional à prova de reincidência, recusando-se ademais a cominar, judicialmente, obrigações de fazer e de não fazer sob o fundamento de que as penalidades administrativas impostas foram suficientes para sanar os vícios constatados, alcançando o objetivo de coibir futuras condutas ilícitas.
8. A negativa de prestação jurisdicional revela-se mais inadmissível diante da recusa da empresa de solucionar, de modo consensual e extrajudicial, os problemas identificados, por meio de assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta - TAC com o propósito de garantir, daí por diante, a saúde de todos e o respeito integral às normas sanitárias e de proteção do consumidor. Importante lembrar que aplicação de multa, embora possa, em tese, produzir efeitos dissuasórios de novos ilícitos, vincula-se a práticas pretéritas, justificando-se, pois, provimento judicial que garanta a correção do comportamento do infrator daí em diante. E, como se viu, inexiste controvérsia sobre a presença dos ilícitos, seja porque confirmados pelo acórdão recorrido, seja porque, nos termos da jurisprudência do STJ, autos de infração administrativa lavrados por agente de fiscalização possuem fé pública, até prova em contrário a cargo do infrator (presunção iuris tantum).
9. Reincidência não é elemento nem critério de configuração de ilícito ou de pertinência da intervenção judicial, mas, sim, circunstância agravante, a ser considerada na dosimetria da sanção aplicável. Por outro lado, ter o réu corrigido, já no curso do processo judicial e após imposição de sanções administrativas, irregularidades comprovadas não impede o prosseguimento da Ação Civil Pública, em especial quando há pedido expresso de indenização e, olhando para a frente, de condenação em obrigações de fazer e de não fazer, além de multa civil, esta última como garantia do cumprimento das providências concretas postuladas. Patente, pois, a necessidade/utilidade do provimento jurisdicional almejado.
10. Finalmente, em situações graves desse jaez, que põem em risco a saúde e a segurança da população, o dano moral coletivo independe de prova (damnum in re ipsa). Consoante inúmeros precedentes do STJ, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido do cabimento da condenação por danos morais coletivos, em sede de ação civil pública, considerando, inclusive, que o dano moral coletivo é aferível in re ipsa (
AgInt no REsp 1.342.846/RS
, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 26/3/2019). No mesmo sentido, o
AgInt no AREsp 1.251.059/DF
, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 9/9/2019. Essa também a posição dos colegiados de Direito Privado: Os danos morais coletivos configuram-se na própria prática ilícita, dispensam a prova de efetivo dano ou sofrimento da sociedade e se baseiam na responsabilidade de natureza objetiva, a qual dispensa a comprovação de culpa ou de dolo do agente lesivo, o que é justificado pelo fenômeno da socialização e coletivização dos direitos, típicos das lides de massa (
REsp 1.799.346/SP
, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 13/12/2019).
11. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido para ser determinada a devolução dos autos ao Tribunal de origem a fim de que prossiga o julgamento.
(
REsp 1784595/MS
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 18/05/2020)

Como se vê, a imposição de obrigações mediante fixação de astreintes em casos análogos se dá com nítido caráter coercitivo/inibitório e não repreensivo ou puramente ressarcitório, mostrando-se cabível a recalcitrância da requerida quanto ao cumprimento de suas obrigações sanitárias.

Não é demais salientar que, mesmo com a fixação de multa por descumprimento, a ré não manteve a regularidade sanitária dos produtos comercializados no estabelecimento em questão, e lançados na decisão ora descumprida, caso houvesse cumprido, prejuízo algum lhe seria causado pela imposição de tais obrigações.

De outra banda, o Juízo sentenciante, baseado no princípio da razoabilidade, reduziu a soma que perfazia o valor de
R$ 225.000,00 (duzentos e vinte e cinco mil reais), ao valor de R$ 150.000,00(cento e cinquenta mil reais).

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021